Tribunal: STF
Processo: Rcl 53739
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE. RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADC 16 E TEMA 246. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 1118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC, o agravo interno será dirigido ao relator e somente será levado a julgamento por órgão colegiado em não havendo juízo de retratação.



    2. Uma vez existente jurisprudência consolidada na Corte, a norma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF autoriza a atuação monocrática do relator para negar seguimento à reclamação.



    3. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte.



    4. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do acórdão reclamado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.